Tribunal: TJSP
Processo: 1074798-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter deferimento de estágio profissional sem condição restritiva estabelecida pelo item 2o da Regulamentação de Estágio de alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Admissibilidade – Limitação imposta por norma de caráter secundário – Não cabimento – Inteligência do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal de 1988 –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter deferimento de estágio profissional sem condição restritiva estabelecida pelo item 2o da Regulamentação de Estágio de alunos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – Admissibilidade – Limitação imposta por norma de caráter secundário – Não cabimento – Inteligência do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal de 1988 – Ordem concedida em primeiro grau – Apelação da USP não provida.